Tribunal: TJBA
Processo: 0513411-83.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513411-83.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES POR MÉDICOS ORTOPEDISTAS EM UNIDADE DE REFERÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE SE MOSTROU NECESSÁRIA DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO – DEVER CONSTITUCIONAL NEGLIGENCIADO PELA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL OBEDECIDA – APELO IMPROVIDO

1.
C
uida-se de apelação em face de sentença que julgou procedente ação civil pública e deferiu a tutela antecipada para que o Estado da Bahia
restabeleça integralmente o atendimento ortopédico do Hospital Geral Menandro de Faria com a realização de todos os procedimentos cirúrgicos compatíveis com o nível de complexidade da unidade.

2.
Tendo em vista ser do Estado
lato sensu
o responsável pela manutenção e restabelecimento do serviço essencial de saúde conforme art. 196, da CF/1988, não há que se falar em inépcia da inicial e muito menos ilegitimidade passiva do apelante, por ter sido acionado para restabelecer os serviços junto ao hospital público.

3.
D
e forma contraditória, em suas razões de apelante,
o Estado
reconhece que a paralisação decorreu de medidas da administração da unidade hospitalar, de sua responsabilidade, confirmando que
“
Trata-se de atividade executiva, atinente a questões interna corporis da administração dos serviços de saúde pública, para a qual o Poder Judiciário não detém competência ou especialidade para agir, tanto quanto não tem a Justiça como gerir a unidade hospitalar.
”.

4.
O art. 196, da CF/1988 cuida
do
direito fundamental à saúde,
intimamente ligado à dignidade humana e ao direito
à
vida, todos impressos e resgatados pela
Carta que, em seu art. 197, prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

5. E tal dever do Estado não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas também de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público, o que não vinha ocorrendo na unidade citada nos autos.

6. Com o vagar do tempo e a dilação probatória restou evidente que a paralisação dos médicos ocorreu em vista de alterações nas escalas e outras alterações administrativas internas tornavam o trabalho do médico afastado das condições ideais e poderia, assim, malferir o atendimento à população.

7.
No caso concreto, inclusive, após a ação em análise, a Administração adotou medidas sobre a gestão da unidade hospitalar que levou ao retorno de seu correto andamento que, ao que se apura, resta mantida até a presente data,
cumprindo
o Poder Judiciário
sua função constitucional para que o Estado cumpra a sua, de fornecer saúde à população, ainda que para isso acabe por intervir na implementação da política pública de saúde.

8.
Q
uanto ao prazo para cumprimento da ordem e possível multa pelo não cumprimento, esta Relatoria adotou medidas anteriores ao presente julgamento, restando identificado e sem contradita pelo
parquet
, que o atendimento retornou ao normal na unidade ainda em 2018
e assim continua
, o que torna desnecessário, neste momento, fixar prazo ou penalidade.

9.
Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513411-83.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .